Tribunal: TJDFT
Processo: 0752156-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0752156-54.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: OLGA FERREIRA GOMES, ESPÓLIO DE FRANCISCO GERSON GOMES DA SILVA AGRAVADO: GERSON GOMES DA SILVA NETO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Não há pedido liminar. Assim, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator